Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida para a parte recorrente/autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 21417024).
2. Recurso da parte autora interposto contra a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A recorrente requer a nulidade da sentença por julgamento extra petita. Aduz que presente demanda não visa a equiparação salarial com os outros servidores públicos, e sim a aplicação da proporcionalidade, tendo em vista a sua anterior carga horária e salário. Subsidiariamente, requer a procedência dos pedidos iniciais.
4. Demanda movida na origem, por servidor público integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o escopo de obter a equiparação salarial da sua anterior hora trabalhada, tendo em vista os efeitos da Lei no 5.174/2013, a qual alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais, sem redução salarial. Pretende a condenação do réu a obrigação de pagar proporcionalmente à hora de sua jornada contratual. Requer o pagamento de forma proporcional das horas trabalhadas a mais dentro sua jornada suplementar (40h), desde setembro/2016, conforme determinação contida no artigo 8o, da Lei Distrital no 3.320/2004. Aduz a inocorrência de pagamento de 4h semanais, desde setembro/2016, o que equivale ao importe de R$ R$26.794,99.
5. A sentença vergastada manteve-se adstrita ao pedido manejado pela autora. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
6. No mérito, acerca da alteração da carga horária de trabalho decorrente da Lei n.o 5.174/2013, ressalta-se a aplicação do seguinte entendimento jurisprudencial: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF: Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013.” (TJDFT - Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429).
7. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1o, da LC 840/11), inexiste previsão legal que determine a correspondência exata atinente ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais).
8. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise.
9. Quanto à proporcionalidade do valor da hora trabalhada, ressalta-se o seguinte entendimento jurisprudencial a respeito do artigo 8o da Lei no 3.320/2004:
“[...] 7. A Lei 3.320/2004, de 18 de fevereiro de 2004, que reestruturou a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determina, em seu art. 8o: Art. 8o Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal opção pela jornada de quarenta horas semanais de trabalho, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. (grifo nosso). 8. À época da edição da referida Lei a jornada era de 30 horas semanais para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde. Posteriormente, a carga horária passou para 24 horas semanais. Essa era a situação quando da edição da Lei 5.008/2012, e, portanto, tais jornadas foram utilizadas na construção das tabelas de vencimento, havendo a proporcionalidade legalmente prevista na determinação dos vencimentos para a carga horária de 24 e 40 horas. [...]” (TJDFT - Acórdão 1234482, 07416336620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ademais, a possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora poderia ter optado por trabalhar apenas 20 horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004).
11. Ainda se considerada a alegação de alteração do valor da jornada de trabalho suplementar da autora, a concessão de equiparação da hora de trabalho acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital e de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
12. Destarte, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
13. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados R$500,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.